Tribunal: TJMT
Processo: 1006446-10.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006446-10.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), S M C INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS DE MADEIRAS E METAIS LTDA - ME - CNPJ: 11.237.550/0001-45 (AGRAVADO), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), CLAUDIO VELHO COSTA - CPF: 439.722.509-59 (AGRAVADO), MARILENE APARECIDA COSTA - CPF: 594.355.851-91 (AGRAVADO), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), CLAUDIO VELHO COSTA - CPF: 439.722.509-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILENE APARECIDA COSTA - CPF: 594.355.851-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado)).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS ESTIMATIVA – CDA ANULADA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA -
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CABÍVEIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o recorrente que
ajuizou ação de execução cobrando crédito ilegal.

A fixação dos honorários por equidade, implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível de
S M C INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS DE MADEIRAS E METAIS LTDA – ME
para retificar, em parte,

a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo recorrente e, extinguiu a Ação Execução Fiscal no 1006446-10.2020.8.11.0037
, no sentido de fixar os honorários advocatícios (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzindo pela metade, ou seja, 5% (cinco por cento) nos termos do art. 90 §4o do CPC.

Nas razões recursais, sustenta que “
não se pode falar de condenação do ente público ao pagamento de verba honorária pelas seguintes razões. A uma, haja vista que o art. 26 da LEF expressamente admite que até o proferimento da decisão de primeira instância, o exequente pode realizar o cancelamento da CDA sem qualquer ônus para as partes”.

Alega que, a condenação do Estado em honorários foi excessiva e que devem ser fixados por equidade.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 206877660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da decisão

que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível de
S M C INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS DE MADEIRAS E METAIS LTDA – ME
para retificar, em parte,

a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo recorrente e, extinguiu a Ação Execução Fiscal no 1006446-10.2020.8.11.0037
, no sentido de fixar os honorários advocatícios (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzindo pela metade, ou seja, 5% (cinco por cento) nos termos do art. 90 §4o do CPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Aduz o recorrente que, não cabe a condenação dos honorários devendo ser aplicado o art. 26 da LEF, no caso concreto. Subsidiariamente, suscita a condenação por equidade.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que
“antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Ocorre que, a mencionada legislação só se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de defesa pela executada, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Assim, conforme já exposto na decisão questionada,
com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o recorrente.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO C/ REMESSA - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CANCELAMENTO DO DÉBITO - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO/ HONORÁRIOS PELO AUTOR - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA EQUITATIVA - VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZÓÁVEL E PROPRCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
1. De acordo com o princípio da causalidade aquele que injustamente deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas verbas de sucumbência.

2. Os parâmetros que devem nortear o magistrado no tocante ao arbitramento de tal verba são aqueles dispostos nas normas das alíneas a b e c do § 3o do artigo 20, do CPC/73 (diploma processual vigente à época da prolação da sentença). 3. Vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados em valor certo ou em em percentual sobre os valores da causa ou da condenação, segundo critério da equidade, conforme previsto nos art. 20, § 4o do CPC/75. (N.U 0043941-11.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Quanto a fixação dos honorários por equidade,
implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça, conforme já fundamentado da decisão recorrida.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024